Tribunal: STF
Processo: ARE 1407674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO FIRMADO EM 1991. LEI 8.630/1993(LEI DOS PORTOS - REVOGADA PELA LEI 12.815/2013) PREVIA ADAPTAÇÃO DOSCONTRATOS ANTERIORES (Art. 53) E A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DOSCONTRATOS “FEITA UMA ÚNICA VEZ, POR PRAZO MÁXIMO IGUAL AO ORIGINALMENTECONTRATADO” ART. 4º, §4º, XI. NO CASO DOS AUTOS NÃO HOUVE A ADAPTAÇÃOFORMAL PREVISTA NO ART. 53 DA LEI 8.630/1993. NADA OBSTANTE, NA PRÁTICA, OCONTRATO DE ARRENDAMENTO FOI PRORROGADO POR MAIS DE 20 ANOS, OU SEJA,POR TEMPO SUPERIOR AO QUE LHE SERIA PERMITIDO PELA LEI VIGENTE À ÉPOCA EQUE FOI UTILIZADA COMO CAUSA DE PEDIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85,§4º, III DO NCPC. DIVISÃO PRO RATA ENTRE OS RÉUS BENEFICIÁRIOS. CABIMENTO.



    1. Trata-se de recursos de apelação contra sentença que (i) julgou improcedente o pedido queconsistia na “declaração expressa do direito da RHODES de adaptação do Contrato deArrendamento nº 016/91 aos termos da Lei nº 8.630/1993, inclusive no que tange a cláusula deprazo, bem como que seja declarado o direito de a RHODES ter o prazo do Contrato deArrendamento nº 016/91 fixado em 50 (cinquenta) anos, contados a partir do início da vigênciada Lei nº 8.630/1993, ou, sucessivamente, na forma preconizada pela Advocacia Geral daUnião, por um novo e único período de 10 (dez) anos”(fl. 42) e (ii) condenou a a autora aopagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$4.000 (quatro mil reais) para cada réu,nos termos do art. 85, §4º, III do CPC.



    2. Como já ressaltado pelo juízo a quo “A Lei nº 8630/93, sobre cujo artigo 53 fundamenta-se a causa de pedir, foi inteiramente revogada pela Lei nº 12.815/2013, a qual, por seu turno, não tratou expressamente da situação fática ora analisada (contratos de arrendamentos anteriores à Lei nº 8.630/93 e que não foram adaptados a esta). De notar-se que a lei revogada não estabeleceu prazo específico aos contratos de exploração dos terminais, havendo apenas a previsão de que o contrato estipulasse cláusula neste sentido (uma das cláusulas essenciais),com possibilidade de prorrogação por uma única vez, por igual período. A empresa autora pugna para que lhe seja reconhecido o direito de adaptação do seu contrato com a CODESA aos ditames da lei revogada, invocando direito adquirido para tanto. No entanto, não obstante não ter sido o contrato formalmente adaptado à Lei nº 8.630/93, salta aos olhos que quase a totalidade de tais cláusulas foram contempladas no próprio pacto original e também nos termos aditivos que se seguiram. Em verdade, na prática, o aludido contrato, ao longo de seus mais de 20 (vinte) anos de vigência, foi se compatibilizando (se adaptando) às exigências normativas da Lei nº 8.630/93. Vale destacar que referida lei foi bem clara, aliás, ao estabelecer que a prorrogação contratual, acaso contratualmente prevista, fosse feita apenas uma vez e por igual período ao inicialmente contratado [...] No caso, portanto, eventual prorrogação apenas poderiaocorrer pelo período de mais 10 (dez) anos, a contar do termo final do primeiro prazo,obviamente. É que o contrato ASSJUR nº. 161 foi firmado em 1991, em decorrência de aRHODES ter sido vencedora da Concorrência nº. 002/1991, cujo objeto era o arrendamento deárea situada em Capuaba, tendo sua cláusula segunda estabelecido o prazo de 10 (dez) anos,conforme cópia às fls. 61/69.Por mais que não se possa atribuir falha ou omissão à autora sobrea não adaptação formal e expressa (em um único instrumento contratual) da avença à Lei nº8.630/93, é inquestionável que ela obteve, por sucessivos aditamentos, prorrogações tais queelasteceram a vigência contratual por um período maior do que ela obteria se a CODESA e/ouUnião tivessem, ainda em 1993, realizado expressamente tal adaptação. No mais, o já revogadoart. 53 da Lei nº 8.630/93 apenas reconheceu o direito à mencionada adaptação contratual. Nãohouve ali a determinação de que o contrato adaptado obrigatoriamente seria prorrogado. Aprorrogação ou não, em tais contratos administrativos, mesmo quando prevista, submete-se aointeresse público a ser manifestado pelo órgão público contratante, segundo seus critérios deconveniência e oportunidade. Não haveria, portanto, um direito subjetivo a tal prorrogação. Nocaso, a autora não só obteve, na prática, mais do que lhe seria possível pela própria Lei nº8.630/93, como ela mesma, já sabedora da intenção do Poder Concedente em retomar a área erealizar nova licitação para o local, aceitou uma última prorrogação (oitavo e nono termo aditivo),onde, inclusive, há expressa menção de que há procedimento de licitação previsto ou emandamento”.



    3. Melhor sorte não assiste à pretensão recursal veiculada pela CODESA, versando sobrehonorários advocatícios, pois, como bem esclareceu no julgamento dos embargos dedeclaração, às fls. 935/938, “o cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser feito sob aperspectiva do sucumbente, e não dos patronos dos vencedores da contenda. Não há espaçopara se entender que o autor seja penalizado com a incidência do percentual de 10% sobre ovalor da causa por três vezes - haja vista que são três réus -, o que totalizaria, de fato, numacondenação em 30% sobre o valor da causa (em torno de R$36.000,00), algo que não encontraguarida em nosso ordenamento. O que o dispositivo da sentença fez foi calcular os 10% sobreo valor atualizado da causa e dividir, pro rata, entre os três réus, daí o porquê dos R$ 4.000,00para cada”.



    4. Apelações desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A Lei nº 8630/93, sobre cujo artigo 53 fundamenta-se a causa de pedir, foiinteiramente revogada pela Lei nº 12.815/2013, a qual, por seu turno, não tratouexpressamente da situação fática ora analisada (contratos de arrendamentosanteriores à Lei nº 8.630/93 e que não foram adaptados a esta).



    De notar-se que a lei revogada não estabeleceu prazo específico aos contratosde exploração dos terminais, havendo apenas a previsão de que o contratoestipulasse cláusula neste sentido (uma das cláusulas essenciais), compossibilidade de prorrogação por uma única vez, por igual período.



    A empresa autora pugna para que lhe seja reconhecido o direito de adaptaçãodo seu contrato com a CODESA aos ditames da lei revogada, invocando direitoadquirido para tanto.



    No entanto, não obstante não ter sido o contrato formalmente adaptado à Lei nº8.630/93, salta aos olhos que quase a totalidade de tais cláusulas foramcontempladas no próprio pacto original e também nos termos aditivos que seseguiram. Em verdade, na prática, o aludido contrato, ao longo de seus mais de20 (vinte) anos de vigência, foi se compatibilizando (se adaptando) àsexigências normativas da Lei nº 8.630/93.



    Vale destacar que referida lei foi bem clara, aliás, ao estabelecer que aprorrogação contratual, acaso contratualmente prevista, fosse feita apenas umavez e por igual período ao inicialmente contratado, conforme art. 4º, §4º, XI:



    (...)



    No caso, portanto, eventual prorrogação apenas poderia ocorrer pelo período demais 10 (dez) anos, a contar do termo final do primeiro prazo, obviamente. Éque o contrato ASSJUR nº. 161 foi firmado em 1991, em decorrência de aRHODES ter sido vencedora da Concorrência nº. 002/1991, cujo objeto era oarrendamento de área situada em Capuaba, tendo sua cláusula segundaestabelecido o prazo de 10 (dez) anos, conforme cópia às fls. 61/69.



    Por mais que não se possa atribuir falha ou omissão à autora sobre a nãoadaptação formal e expressa (em um único instrumento contratual) da avença àLei nº 8.630/93, é inquestionável que ela obteve, por sucessivos aditamentos,prorrogações tais que elasteceram a vigência contratual por um período maiordo que ela obteria se a CODESA e/ou União tivessem, ainda em 1993, realizadoexpressamente tal adaptação.



    No mais, o já revogado art. 53 da Lei nº 8.630/93 apenas reconheceu o direito àmencionada adaptação contratual. Não houve ali a determinação de que ocontrato adaptado obrigatoriamente seria prorrogado. A prorrogação ou não, emtais contratos administrativos, mesmo quando prevista, submete-se ao interessepúblico a ser manifestado pelo órgão público contratante, segundo seus critériosde conveniência e oportunidade. Não haveria, portanto, um direito subjetivo a talprorrogação.



    No caso, a autora não só obteve, na prática, mais do que lhe seria possível pelaprópria Lei nº 8.630/93, como ela mesma, já sabedora da intenção do PoderConcedente em retomar a área e realizar nova licitação para o local, aceitouuma última prorrogação (oitavo e nono termo aditivo), onde, inclusive, háexpressa menção de que há procedimento de licitação previsto ou emandamento.



    Sem falar que as regras de transição em questão (arts. 48 e 53 da Lei 8.630/93)não encontram similares no novo marco regulatório do sistema portuário (Lei12.815/2013).



    Desse modo, tem-se que o intento legislativo caracterizado na Lei 8.630/93 (arespeito da necessidade de manutenção e adaptação dos contratos vigentes)não se repetiu na Lei 12.815/2013, pelo que a transição iniciada em junho/2013não contempla a manutenção de situações irregulares sob seu prisma (e. g.arrendamentos/concessões não precedidas pelo processo licitatório).



    (...)



    Uma nova prorrogação contratual, nos termos requeridos pela requerente, éjuridicamente inviável, não existindo qualquer respaldo legal que embase apretensão deduzida, porquanto tal possibilidade está inserida no âmbito dadiscricionariedade da Administração Pública.



    Ademais, ao contrário do que é ventilado pela empresa autora, a Lei de nº8.630/93 não chegou a estabelecer um prazo de duração para os contratos deexploração dos terminais portuários, exigia, tão somente, que constassemcláusulas nos contratos assinalando sua duração. Concernente a prorrogação, alei prescreveu que deve ser feita apenas uma única vez, por igual período.



    (...)



    In casu, o contrato, firmado entre as partes em 1991 (mil novecentos e noventae um), teria uma duração de 10 (dez) anos, ou seja, até o ano de 2001 (dois mile um), mas a autora continuou exercendo suas atividades até o ano de 2014(dois mil e quatorze). Logo, o contrato ficou vigente durante 23 (vinte e três)anos. Assim, conclui-se que o contrato já recebeu prorrogações por seus váriosaditamentos, inclusive por vezes e prazos superiores aos permitidos por lei."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente